Tribunal: TJDFT
Processo: 0016053-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO À EMBARGANTE. VÍCIO EXISTENTE. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A parte autora deduziu dois pedidos em relação à embargante, restituição em dobro da comissão de corretagem e condenação ao pagamento de lucros cessantes.
2. A pretensão de ressarcimento foi declarada prescrita e, quanto ao segundo pleito, a embargante, que atua no ramo da corretagem imobiliária, foi considerada sua ilegitimidade passiva ad casam.
3. Todavia, o acórdão embargado condenou a parte autora a pagar à ré/embargante honorários advocatícios com base na condenação, ora inexistente. Vício reconhecido.
4. Se o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa não se mostra adequado e em harmonia com os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, procede-se à sua fixação por equidade, de acordo com o § 8o do referido disposto legal.
5. Embargos conhecidos e acolhidos.